Tribunal: TJDFT
Processo: 0730733-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto constitui tutela de urgência de natureza cautelar, a ser deferida para assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, desde que presentes indícios de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens pelos demandados e ante suficiente plausibilidade jurídica do pedido inicial.
2. A simples existência de reclamações de outros consumidores ou mesmo a existência de uma ação penal promovida contra alguns dos agravados não constituem razões suficientes para amparar o bloqueio de patrimônio, dada a característica excepcional da medida cautelar.
3. O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. À falta de elementos de conclusivos quanto à prática de conduta ilícita atribuída aos demandados, não se legitima medida de constrição patrimonial de modo antecipado.
4. Agravo de instrumento desprovido.